Tribunal: TJDFT
Processo: 0015047-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015047-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: LEIKA MILENNA LOBO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO CABÍVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DAS ARRAS DO VALOR A SER RESTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. MANTIDO. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA QUE DESCONSTITUIU O NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTUADO. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autora como destinatária final. 2. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 3. Nos termos da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa do promitente vendedor/construtor, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 4. Quando se pretende a resilição contratual, não prospera o pedido de exclusão do valor das arras no montante a ser restituído, uma vez que este valor foi incorporado ao valor do bem e a sua devolução é consequência. 5. O promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em razão da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 6. Em relação à quantia a ser fixada a título de lucros cessantes, tendo em vista a própria natureza da causa indenizatória, é necessário que o quantum fixado corresponda ao ganho que a adquirente deixou de auferir por não exercer a posse do imóvel e, justamente por isso, carece de base argumentativa razoável a tese recursal no sentido de que a sua fixação deveria ter como referência o percentual de 0,5% (meio por cento) por mês sobre os valores efetivamente pagos. 6.1. Desse modo, considerando o valor do imóvel indicado no contrato, sua localidade, suas características e a estimativa média de mercado realizada a partir dos anúncios apresentados pela parte autora/apelada, o valor fixado na origem se mostra razoável, devendo ser mantido. 7. Nas ações com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, o termo final da mora para fins de aplicação da multa por atraso prevista no instrumento de promessa de compra e venda deve corresponder à data da rescisão do contrato operada no presente caso com a publicação da sentença. 8. A condenação sofrida pela parte ré a título de lucros cessante deve ser corrigida pelo INCC (Índice Nacional Custos da Construção Civil) até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo – IPCA, salvo se for mais gravoso à parte ré/apelante, sob pena de indevida reformatio in pejus, tudo nos termos da cláusula contratual. 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à retenção, porquanto entende que não há que se falar em restituição das partes ao status quo ante, se a recorrida foi indenizada por meio de cláusula penal de natureza compensatória; e b) artigos 476 e 884, ambos do CC, articulando que deve ser afastada a indenização por lucros cessantes e, caso mantida a condenação, entende que o seu termo final seja fixado até a data do ajuizamento ou da decisão que suspendeu o pagamento. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 402 e 475, ambos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 476 e 884, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se a ora recorrida faz jus ou não, aos lucros cessantes, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Ademais, “Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado no tocante ao termo final dos lucros cessantes demanda a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp 1870853/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, o sentido de que “A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes” (AgInt no REsp 1800657/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas em nome dos patronos DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138, e JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027